Tribunal: TJMT
Processo: 1029123-11.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029123-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUNIOR PEREIRA TORRES - CPF: 032.661.081-24 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029123-11.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Junior Pereira Torres

Recorrido(s):

Avida Construtora e Incorporadora S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §4o, CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. IMÓVEL NA PLANTA. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA DEVIDA SOMENTE ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. COBRANÇA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A construtora deve ser considerada parte legítima para responder pelo pedido de ressarcimento dos juros de obra, pagos pelo comprador após a entrega das chaves, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Ilegitimidade passiva afastada.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil.

“A egrégia Segunda Seção, no julgamento do EREsp n.o 670.117/PB, concluiu que ‘não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos’ (EREsp 670.117/PB, Rel. p/ Acórdão Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 26/11/2012)”. (EDcl no AgRg no Ag 1014027/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 20/08/2013).

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça legitima é a de cobrança da Taxa de Evolução da Obra (juros de pé) até a entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e pago por meio de financiamento, devendo ser considerada indevidas as cobranças desta natureza após o recebimento do imóvel.

A restituição dos valores pagos indevidamente pelo consumidor deve ocorrer na forma simples, uma vez que a cobrança foi pactuada em contrato.

Não há dano moral a ser indenizado por alegado atraso na entrega do imóvel, se houve obediência aos prazos estipulados contratualmente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, sob o argumento de que se houve cobrança de “taxa de evolução de obra” após entrega do imóvel, tal culpa não pode ser atribuída à parte reclamada, pois não está demonstrada a conduta atribuída a esta na manutenção da cobrança, mas sim da instituição financiadora, no caso, Caixa Econômica Federal, que tendo conhecimento do fim do prazo de construção, prosseguiu na cobrança da respectiva taxa.

Entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva, não deve prevalecer.

Não há que falar em ilegitimidade passiva, já que o fato dos “juros de obra” ter sido creditada pela Caixa Econômica Federal não retira a responsabilidade da construtora recorrida de responder por eventual dano material ou moral causado ao consumidor, pois se busca, justamente, o ressarcimento por prejuízos que decorrem da cobrança indevida e do alegado atraso na entrega do imóvel.

Aplica-se a norma prevista no art. 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, de que
“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

O mesmo, o art. 25, §1o:

“
Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DE OBRA – PAGAMENTO APÓS ENTREGA DAS CHEVES – PRESCRIÇÃO DECENAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – ATRASO INJUSTIFICADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO INADIMPLEMENTO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Se a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados.

É evidente a legitimidade passiva da empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda.

Patente o interesse de agir quando preenchido os requisitos de necessidade/utilidade no sentido de que o provimento jurisdicional será adequado para satisfazer o direito pleiteado.

“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP).

A pretensão de indenização em casos de inadimplemento contratual deve ser ajuizada durante o prazo decenal.

O mero inadimplemento contratual não gera abalo moral.

(N.U 1052581-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

Desta forma, a construtora deve ser considerada parte legítima para responder pelo pedido de ressarcimento dos juros de obra, pagos pelo comprador após a entrega das chaves, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Ante o exposto, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito e estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

Inicialmente, entendo que não há necessidade de oficiar a Caixa Econômica Federal S.A. para prestar esclarecimentos quanto ao recebimento das parcelas pagas a título de juros de evolução de obra, pois os documentos juntados nos autos são suficientes para o julgamento da presente causa.

Trata-se o caso de cobrança indevida de taxa de evolução de obra ou juros de obra após a entrega das chaves realizada em 23/12/2020, bem como pedido de indenização por danos morais em virtude do atraso da entrega do imóvel, pois alega o Autor que o imóvel deveria ter sido entregue em maio/20, sendo entregue somente em dezembro.

Da análise dos autos, verifico que ocorreu o pagamento a título de juros de obra após a entrega das chaves, visto que a entrega da unidade foi realizada em 23/12/2020, e, de acordo com os documentos acostados na inicial,
consta que a última cobrança dos juros de obra se deu no mês de abril/2021, pagamento efetuado em 07/04/2021.

Desta forma, no presente caso, devem ser restituídos os pagamentos com vencimento correspondentes aos meses de 01 a 04/2021, por estes serem indevidos, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, in verbis:

“A egrégia Segunda Seção, no julgamento do EREsp n.o 670.117/PB, concluiu que ‘não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos’ (EREsp 670.117/PB, Rel. p/ Acórdão Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 26/11/2012)”. (EDcl no AgRg no Ag 1014027/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 20/08/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC⁄73) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA CONSTRUTORA. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. Conforme o precedente firmado pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 670.117⁄PB, "não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos" (EREsp no 670.117⁄PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p⁄ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, DJe 26⁄11⁄2012).

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt. no ARE 932.549-SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, J. 17/04/2018, Publ. DJ. 26/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA QUE ESTABELECE A COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. "JUROS NO PÉ". AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt. no REsp 1.055.253-SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira, J. 26/06/2018, Publ. DJ. 01/08/2018

Portanto,
incontroverso a entrega das chaves em 23/12/2020, pela construtora, conforme se denota no termo de posse acostado na inicial, os valores pagos a título de juros de obra após a entrega das chaves devem ser restituídos ao consumidor, tendo em vista que a construtora não comprovou nos autos que informou a Caixa Econômica Federal quanto à entrega da unidade do autor para que suspendesse a referida cobrança.

Quanto ao dano moral, embora a
parte Recorrente alegue que houve o atraso na entrega do imóvel, em análise aos documentos apresentados nos autos, verifico que no contrato de compra e venda celebrado entre as partes, acostado no item 1.19, Quadro VII – Da Conclusão das Obras da Unidade Autônoma pela Vendedora, o imóvel estava previsto para ser entregue em 24 meses, a contar da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado por até seis meses, além de poder ser prorrogado injustificavelmente por mais 180 (cento e oitenta) dias. (id 135258359).

A Assinatura do contrato ocorreu em 16/05/2018, logo o prazo de 24 meses findou em 16/05/2020, acrescido a prorrogação de 6 (seis) meses, o imóvel deveria ser entregue em 16/11/2020. Entretanto, existe a previsão contratual de mais uma prorrogação injustificada de 180 dias e, como a entrega da chave ocorreu em 23/12/2020, concluo que não houve atraso na mencionada entrega e consequentemente inexiste dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto
, conheço o recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento,
para determinar que a restituição dos valores ocorra na forma simples, pelo valor de
R$ 1.183,19 (mil cento e oitenta e res reais e dezenove centavos), referente aos meses de janeiro a abril de 2021, em sua forma simples, com os respectivos acréscimos legais (juros e correção monetária pelo INPC) a contar da data do pagamento de cada parcela conforme artigo 398 do C.C. e da Súmula 54 do STJ, a título de juros de obra.

Sem condenação em honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022